Tribunal: TJPA
Processo: 0800220-32.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9598 - Transação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800220-32.2023.8.14.0021

APELANTE: RAIANE ARAUJO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA BEATRIZ ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse relativa a imóvel situado no Km 13, Vila do Segundo Caripi, Igarapé-Açu/PA.

A autora alegou ter sido contemplada com cheque-moradia e possuir termo particular de doação do imóvel. Sustentou que a ré teria invadido o bem em 09/03/2022. A ré afirmou exercer posse mansa, pacífica e contínua desde março de 2017, com construção de casa em alvenaria, cerca e horta.

A sentença concluiu que a autora não comprovou os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora comprovou os requisitos legais para a reintegração de posse; e (ii) saber se a sentença deve ser anulada para complementação da instrução probatória.

III. Razões de decidir

A ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme o art. 561 do CPC.

O cheque-moradia e o termo particular de doação, isoladamente, não comprovam o exercício efetivo de posse anterior sobre o imóvel litigioso, nem demonstram que a ré praticou esbulho em 09/03/2022.

A tutela possessória protege situação fática de posse, e não mera alegação de domínio, vínculo jurídico ou expectativa possessória.

A relação familiar entre as partes não autoriza presumir comodato, permissão, detenção precária ou posse derivada em favor da autora.

Não há cerceamento de defesa quando, após a audiência de conciliação/mediação, as partes não requerem produção de provas adicionais. A apelação não pode servir para reabrir oportunidade probatória preclusa sem demonstração de vício processual efetivo.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A procedência da ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 2. Documentos que indicam vínculo jurídico ou expectativa sobre o imóvel não substituem a prova do exercício fático da posse. 3. A anulação da sentença para complementação probatória não é cabível quando a parte não requereu oportunamente a produção de provas e não demonstrou prejuízo processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, 560, 561 e 85, § 11; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.947.697/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.09.2021; STJ, REsp nº 1.812.987/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.04.2023; STJ, REsp nº 1.325.139/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15.12.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº0800220-32.2023.8.14.0021.

APELANTE: RAIANE ARAUJO DA SILVA

APELADO: MARIA BEATRIZ ARAUJO DA SILVA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAIANE ARAÚJO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada em face de
MARIA BEATRIZ ARAÚJO DA SILVA
, referente a imóvel localizado no Km 13, s/n, Vila do Segundo Caripi, Igarapé-Açu/PA.

Na petição inicial (ID 35309005), a autora sustentou, em síntese, que teria sido contemplada com cheque-moradia em 04 de março de 2009, destinado ao imóvel situado no Km 13, Vila do Segundo Caripi, Igarapé-Açu/PA. Alegou que, em razão da necessidade de seu filho estudar na cidade, passou a residir em imóvel alugado, deixando a casa desocupada. Narrou, ainda, que a ré, sua cunhada e viúva de seu irmão
EMERSON ARAÚJO DA SILVA
, falecido em 05/07/2021, teria invadido o imóvel em 09/03/2022, recusando-se a desocupá-lo sob a alegação de que o bem pertenceria ao falecido esposo.

Requereu, ao final, a reintegração na posse do imóvel, com fundamento nos arts. 560 e seguintes do Código de Processo Civil, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita e da produção de provas em direito admitidas.

Citada, MARIA BEATRIZ ARAÚJO DA SILVA apresentou contestação (ID 35309027), arguindo, em síntese, que exerce posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini sobre o imóvel desde março de 2017. Afirmou que o terreno teria sido anteriormente possuído por LUIZ AUGUSTO SILVA, tio do falecido Emerson Araújo da Silva, o qual o teria doado verbalmente ao casal para construção de moradia. Sustentou que, durante o exercício possessório, construiu casa em alvenaria, cercou o imóvel e fez pequena horta nos fundos, impugnando a alegação de que a autora teria utilizado o cheque-moradia na construção do bem ocupado pela ré.

Afirmou, ainda, que o documento referente ao cheque-moradia não individualizaria suficientemente o imóvel litigioso e que a autora jamais teria exercido posse sobre a área. Requereu a improcedência dos pedidos e a manutenção de sua posse.

A autora foi intimada para réplica (ID 35309043), oportunidade em que, conforme registrado na sentença, juntou termo de doação do imóvel por LUIZ AUGUSTO SILVA em seu favor, datado de 04/02/2013.

Sobreveio sentença (ID 35309046) que julgou totalmente improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O Juízo de origem concluiu que a autora não comprovou os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho praticado pela ré, assentando que o cheque-moradia e o termo particular de doação, isoladamente, não demonstrariam posse atual e efetiva sobre o imóvel.

Em suas razões recursais (ID 35309048), a apelante
RAIANE ARAÚJO DA SILVA
sustenta que a sentença conferiu peso excessivo à posse fática exercida pela apelada e atribuiu relevância insuficiente à documentação por ela apresentada, especialmente o contrato de cheque-moradia e o termo particular de doação. Aduz que tais documentos seriam aptos a demonstrar relação possessória anterior ou expectativa possessória qualificada.

Defende, ainda, que a posse exercida pela apelada deveria ter sua origem e natureza melhor examinadas, sobretudo diante da relação familiar entre as partes e da possibilidade de ocupação decorrente de tolerância ou permissão. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reintegração de posse. Subsidiariamente, postula a anulação da sentença para análise mais aprofundada da origem e da natureza da posse exercida pelas partes, inclusive com eventual complementação probatória.

Certificado no ID 35309051 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a apelante comprovou os requisitos necessários à procedência da ação de reintegração de posse, bem como se haveria razão para anular a sentença com vistas à complementação probatória.

Pois bem.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e, na ação de reintegração, a perda da posse. Trata-se de ônus probatório específico, cuja ausência inviabiliza a tutela reintegratória.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em ação de reintegração de posse, devem estar comprovados os requisitos previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho. No
REsp 1.947.697/SC
, Rel. Min.
Nancy Andrighi
, o STJ reafirmou que o autor da ação possessória deve demonstrar posse, esbulho ou turbação, data do ato ofensivo e perda ou continuação da posse, conforme o caso. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNDAMENTAÇÃO . AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE . SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF . COMODATO VERBAL. IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS COMODATÓRIOS . CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS MESMOS ACERCA DO INTUITO DE REAVER O IMÓVEL. 1. Ação de reintegração de posse. 2 . Ação ajuizada em 02/07/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/06/2021. Julgamento: CPC/2015.3 . O propósito recursal é definir se, para fins de comprovação do esbulho, hábil a dar ensejo à proteção possessória em favor do espólio e do herdeiro beneficiário, é necessária a notificação prévia do (s) comodatário (s) ou se a ausência desta notificação pode ser suprida pela inequívoca ciência dos mesmos acerca do intuito daqueles em reaver o imóvel.4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.5 . O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do dispositivo legal está ausente.6. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.7 . Nos termos do art. 561 do CPC/2015, para fins de deferimento da tutela possessória, incumbe ao autor da ação provar i) a sua posse;ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; e iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.8. Nos contratos de comodato firmados por prazo determinado, mostra-se desnecessária a promoção de notificação prévia - seja extrajudicial ou judicial - do comodatário, pois, logicamente, a mora constituir-se-á de pleno direito na data em que não devolvida a coisa emprestada, conforme estipulado contratualmente . Ao revés, tem-se como essencial a prévia notificação para rescindir o contrato verbal de comodato, quando firmado por prazo indeterminado, pois, somente após o término do prazo previsto na notificação premonitória, a posse exercida pelo comodatário, anteriormente tida como justa, tornar-se-á injusta, de modo a configurar o esbulho possessório.9. No caso concreto, todavia, a despeito de o comodato ter-se dado por tempo indeterminado e de não ter havido a prévia notificação dos comodatários, não se pode conceber que os mesmos detinham a posse legítima do bem. Isso porque o próprio ajuizamento de ação cautelar inominada por parte do espólio - que se deu anteriormente à propositura da própria ação possessória - já demonstrava esse intuito, mostrando-se a notificação premonitória uma mera formalidade, inócua aos fins propriamente pretendidos .10. Verificada a ciência inequívoca dos recorridos para que providenciassem a devolução do imóvel cuja posse detinham em função de comodato verbal com a falecida proprietária, configurado está o esbulho possessório, hábil a justificar a procedência da lide.11. Recurso especial conhecido e provido . (STJ - REsp: 1947697 SC 2021/0164957-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

No caso concreto, a autora fundamenta sua pretensão no contrato de cheque-moradia, datado de 2009, e no termo particular de doação, datado de 2013. Tais documentos, embora possam indicar algum vínculo jurídico ou expectativa relacionada ao imóvel, não bastam, isoladamente, para comprovar o exercício efetivo da posse anterior sobre a área litigiosa, tampouco demonstram que a ré tenha praticado esbulho em 09/03/2022. A própria sentença registrou que a ré alegou posse mansa e pacífica desde março de 2017, com realização de benfeitorias, como casa em alvenaria, cerca e horta, bem como consignou que, após a audiência de conciliação/mediação, não houve requerimento de produção de provas adicionais pelas partes.

A tutela possessória não se confunde com a tutela dominial. A discussão central não é saber, neste momento, quem detém melhor título ou expectativa jurídica sobre o bem, mas quem demonstrou, nos autos, o exercício fático da posse e a ocorrência do esbulho. A propósito, o STJ, no REsp 1.812.987/RJ, assentou a distinção entre ações possessórias e pretensões fundadas em relações jurídicas diversas, destacando que a ação possessória se apoia na situação fática da posse, e não na mera invocação de vínculo obrigacional ou dominial. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ALUGADO. DESCABIMENTO . AÇÃO DE DESPEJO. VIA ADEQUADA. RECURSO PROVIDO. 1 . A via processual adequada para a retomada, pelo proprietário, da posse direta de imóvel locado é a ação de despejo, na forma do art. 5º da Lei n. 8.245/1991, não servindo para esse propósito o ajuizamento de ação possessória . 2. Recurso especial provido para julgar extinta ação de reintegração de posse. (STJ - REsp: 1812987 RJ 2019/0130487-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

Também não socorre a apelante a alegação de que a ocupação da apelada poderia decorrer de tolerância ou permissão familiar. A tese exigiria prova mínima de que a ré ingressou no imóvel por autorização da autora, ou de que a autora exercia anteriormente posse direta ou indireta sobre o bem. A mera relação de parentesco por afinidade não autoriza presumir comodato, detenção precária ou posse derivada.

Mesmo nos casos em que se admite proteção possessória ao possuidor indireto ou distante, exige-se demonstração concreta de atos de conservação, administração ou vigilância sobre a coisa. No REsp 1.325.139/RN, o STJ destacou que a ausência física do possuidor não equivale, por si só, ao abandono, desde que não haja animus derelinquendi e existem elementos que revelem a manutenção da posse, inclusive por intermédio de terceiro. Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ABANDONO. INSTITUTO NÃO CONFIGURADO . DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO DE MANTER O BEM. PERDA DA POSSE. NÃO OCORRÊNCIA. ESBULHO COMPROVADO . 1. O abandono é uma das modalidades de perda da posse em razão da ausência de ambos os elementos constitutivos, a saber, animus e corpus. Se a parte adota medidas conducentes à conservação e guarda do bem, é evidente que não ficou configurada a situação de abandono, a ensejar a perda de sua posse. 2 . Não procede a alegação de que foi adquirida a propriedade do bem para justificar a tomada de posse da área se a prova demonstra que o bem ocupado é um e o adquirido é outro, ficando a ação caracterizada como esbulho. 3. Se o acórdão recorrido partiu da premissa de que houve abandono do bem, a ensejar a perda de sua posse, é porque, a contrario sensu, reconheceu a existência de posse anterior, seja direta ou indireta, a justificar a reintegração de posse. 4 . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1325139 RN 2012/0107211-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2015)

No presente caso, entretanto, a apelante não comprovou ter mantido posse indireta, administração, guarda, vigilância, exploração econômica ou qualquer ato concreto de exercício possessório sobre o imóvel antes da alegada invasão.

A ação de reintegração de posse exige a demonstração inequívoca da posse anterior e da perda da posse por ato de esbulho, sendo insuficiente a mera alegação de domínio ou a posse indireta decorrente de relação familiar. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO PRETÉRITO DA POSSE PELOS AUTORES - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se em Ação de Reintegração de Posse não restar comprovada a posse anterior do autor sobre a área, por meio do exercício de alguma atividade ou exploração econômica, a prática de atos pelo requerido que criem embaraço ao referido exercício possessório (esbulho) e a data da ocorrência deste fato, age com acerto a decisão que nega a concessão de liminar. Nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10207692920238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE . ÁREA RURAL OCUPADA EM CONDOMÍNIO. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA LAVOURA CULTIVADA PELO RÉU, SEM OPOSIÇÃO DO AUTOR POR LONGO PERÍODO. INEXISTENTE PROVA DE POSSE ANTERIOR DO AUTOR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADO IMPROCEDENTE . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003227420188210120 OUTRA, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 19/04/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2024)

POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR, DO ESBULHO PRATICADO PELOS DEMANDADOS E DA DATA DESSE ESBULHO. PROTEÇÃO INTERDITAL NEGADA . DECISUM CONFIRMADO. APELO DESPROVIDO. No sistema jurídico pátrio, a posse goza de amparo legal por si mesma, como situação fática que representa, completamente desvinculada do domínio, do qual não resulta ela como um mero acessório. A causa petendi, nas ações possessórias é a posse e a pretensão à sua defesa, como fato consumado que é e que, por isso, impõe-se resguardada e protegida no plano jurídico . Desta forma, mesmo que se apresente concomitantemente como proprietário, o autor da ação de reintegração de posse, para obter êxito no interdito que afora, há que provar, não só a sua posse anterior, como o esbulho praticado por aquele contra quem é detonada a ação e a data desse esbulho. Não efetivada a prova desses requisitos, improcede a proposição interdital deduzida. (TJ-SC - AC: 920091 SC 1988.092009-1, Relator.: Trindade dos Santos, Data de Julgamento: 14/04/1998, Primeira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n . 52.078 (88.092009-1), de Itajaí.)

Dessa forma, para que se configure o direito à reintegração de posse, é imprescindível que a parte autora demonstre, de forma inequívoca, o exercício da posse anterior, nos termos do art. 561, I, do CPC. Quando a parte fundamenta sua pretensão na alegação de propriedade, a via eleita torna-se inadequada, haja vista que a ação possessória se destina exclusivamente à proteção da posse e não do domínio. Nesse contexto, a jurisprudência entende que a ação correta para a tutela da propriedade seria a ação reivindicatória, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, que exige a comprovação do domínio e não apenas da posse. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARTE AUTORA QUE PROPÔS A PRESENTE DEMANDA VISANDO À REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO . RECORRENTE QUE NÃO LOGROU COMPROVAR OS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REINTEGRAÇÃO DA POSSE PRETENDIDA, CONFORME DISPÕE O ART. 561, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE. DEMANDA ADEQUADA A REIVINDICAR A POSSE ESBULHADA, COMO UM DOS ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE É A AÇÃO REIVINDICATÓRIA E NÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE . ARTIGOS 1228 E 1238 DO CÓDIGO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE QUE APENAS DE APLICA EM SEDE DE AÇÕES POSSESSÓRIAS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL . DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0037445-87.2018.8 .19.0205 202300180256, Relator.: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 11/04/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 12/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE DE FATO DO REQUERENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PRETENSÃO AUTORAL FUNDADA EM DIREITO DE PROPRIEDADE - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - Em ações possessórias discute-se exclusivamente a questão da posse, ao contrário das ações petitórias, que levam em conta o direito de propriedade, razão pela qual se os elementos dos autos revelam que a parte autora pretende retomar a posse do imóvel com base em alegação de domínio, a pretensão excede os limites da possessória, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, dada a inadequação da via eleita. (TJ-MG - Apelação Cível: 50052998920188130231 1.0000 .24.163863-4/001, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/07/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2024)

Assim, conquanto a apelante sustente que os documentos por ela apresentados não poderiam ter sido desconsiderados, verifica-se que eles foram examinados pelo Juízo de origem, tendo sido reputados insuficientes para demonstrar posse anterior e esbulho. A conclusão sentencial não decorre de desprezo à prova documental, mas de sua incapacidade de preencher os requisitos próprios da ação possessória.

O cheque-moradia e o termo particular de doação podem, em tese, servir de indício de vínculo jurídico com determinado imóvel, mas não substituem a prova do poder fático sobre a coisa. Do mesmo modo, a alegação de que a ré teria ingressado no imóvel em 09/03/2022 permaneceu sem comprovação idônea, especialmente diante da narrativa defensiva de posse exercida desde 2017 e da ausência de prova oral ou documental robusta em sentido contrário.

Também não merece acolhida o pedido subsidiário de anulação da sentença para complementação probatória. Consta dos autos que, realizada audiência de conciliação/mediação, não houve acordo e não houve requerimento de produção de provas adicionais, tendo as partes se limitado à documentação já acostada. Inexistindo indeferimento de prova oportunamente requerida, tampouco demonstração concreta de prejuízo processual, não há falar em cerceamento de defesa.

A anulação da sentença não pode ser deferida apenas para reabrir oportunidade probatória que a parte não utilizou adequadamente no momento processual próprio. O processo civil orienta-se pela cooperação, pela boa-fé e pela preclusão, não sendo admissível transformar a apelação em instrumento de renovação da instrução sem demonstração de vício processual efetivo.

Dessa forma, ausente prova segura da posse anterior da autora, do esbulho praticado pela ré e da data da perda possessória, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, cuja exigibilidade está suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026